Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARATER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO DO ENCARGO EM FACE DO AVÔ PATERNO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE OBSERVADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de alimentos avoenga, que julgou procedente o pedido em face do avô paterno, fixando encargo alimentar a ser por ele suportado.

2. A obrigação dos avós em prestar alimentos ao neto é subsidiária e complementar, isto é, primeiramente respondem os pais, e somente caso fique comprovada a impossibilidade de prestá-la, total ou parcialmente, para fins de atender às necessidades do alimentando, é que a obrigação caberá aos avós demandados.

3. Demonstrado nos autos que o genitor do alimentando faleceu e que sua genitora está desempregada, bem como que parte de suas necessidades vem sendo atendidas pelos avós maternos, com quem vive o menor, a fixação de parte do encargo em face do avô paterno é medida impositiva.

4. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional às necessidades do alimentando, à capacidade do alimentante e às peculiaridades do caso, inviável a sua redução.

5. Apelação do réu conhecida e não provida.